Tribunal: STF
Processo: AO 1883
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Ação ordinária proposta em face do CNJ. Ato combatido que não decorre diretamente de deliberação do CNJ. Agravo regimental não provido.



    1. O Conselho Nacional de Justiça é parte ilegítima para compor o polo passivo de demanda cuja fundamentação questiona apenas ato de tribunal local. Precedente: MS 28528/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2013.



    2. Agravo regimental não provido.